Tribunal: TJES
Processo: 5004944-21.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004944-21.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO CERQUEIRA SANTANA e outros
RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5004944-21.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
LEONARDO CERQUEIRA SANTANA

EMBARGADO:
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

O embargante, Leonardo Cerqueira Santana, interpôs embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal. Alega que, no dispositivo do acórdão, houve um erro material ao condenar a empresa EDP, quando a verdadeira parte responsável é a BB Administradora de Cartões de Crédito S.A.

Verifica-se, de fato, que o acórdão em questão, ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, cominou a condenação de forma equivocada à empresa EDP, quando a decisão deveria ter sido proferida em face da BB Administradora de Cartões de Crédito S.A.

O erro material é evidente e, de acordo com o art. 1.022, inciso II, do CPC, é passível de correção através de embargos de declaração. A correção é necessária para assegurar a correta aplicação da justiça e garantir que a parte correta seja responsabilizada conforme o decidido.

Diante do exposto, e com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, acolho os embargos de declaração interpostos para corrigir o erro material constatado no acórdão.

Assim sendo, determino a alteração do dispositivo do acórdão para que a condenação seja atribuída à BB Administradora de Cartões de Crédito S.A., conforme originalmente pleiteado pelo embargante.

O dispositivo do acórdão, portanto, passará a ter a seguinte redação:

"Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença e CONDENANDO a BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela Taxa Selic e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso do autor.

NEGO PROVIMENTO ao recurso de BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A, condeno em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)